Tribunal: TJES
Processo: 0001985-97.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001985-97.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARDOSO DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001985-97.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARDOSO DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos constituem lastro probatório mínimo apto a fundamentar a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença; (ii) verificar se a exasperação da pena-base está de acordo com as balizas definidas na legislação; e (iii) analisar se o acusado preenche o requisito de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em casos de crimes dolosos contra a vida, a atuação deste órgão recursal se restringe à análise de compatibilidade da decisão do Conselho de Sentença com as provas dos autos para, em caso de contrariedade, cassá-la e determinar a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

4. Não cabe a desconstituição do veredicto quando a irresignação da defesa reside no fato de que a sua versão dos fatos, no sentido de que o acusado agiu em legítima defesa em excesso exculpante, decorrente de alteração psicológica por medo da vítima, não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, pois este é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação.

4.
Inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

5.
A exasperação da pena-base foi devidamente justificada e respeitou os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

6. Carece de interesse recursal o pedido do acusado para recorrer em liberdade quando esteve em liberdade durante a instrução processual e a sentença já o assegurou esse direito.

Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 25, 59 e 121, §2º, inciso III; CPP,
593, inciso III, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001985-97.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO CARDOSO DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: NICACIO PEDRO TIRADENTES - ES3738-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“
[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base à presente denúncia, que no dia 1º de fevereiro de 2017, por volta das 08:00 horas, no interior da residência localizada na Rua Manuel Marvila nº 69, Itaóca, neste município, o denunciado, utilizando-se de uma faca, com vontade de matar, desferiu vários golpes contra a vítima NELCIELY PASSOS DA SILVA„ causando-lhe as Lesões Corporais descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 31.

Verifica-se do Laudo de Fls. 31 e das fotografias de fls. 41 a 51, que o denunciado praticou o crime por meio cruel, desferindo vários golpes de faca contra a vítima, dilacerando-a, causando-lhe extremo sofrimento físico.

O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, uma vez que envolveu violência doméstica e familiar.

Ex-positis
, está o denunciado ANTÔNIO CARDOSO DUTRA, como incurso nas sanções do art. 121, §2º', inciso III (meio cruel) e IV (feminicídio) do Código Penal. [...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pelo crime previsto no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal, perpetrado em face da vítima Nelciely Passos da Silva, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões, a defesa alega que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos, pois o acusado supostamente agiu amparado pela legítima defesa com excesso exculpante, além de ser primário e possuir bons antecedentes.

Assim, requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, assim como a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, consigno que compete apenas ao Conselho de Sentença a definição acerca da condenação ou da absolvição do acusado.

Desse modo, a atuação deste órgão recursal se restringe à análise de compatibilidade do julgamento com as provas dos autos para, em caso de contrariedade, cassar a decisão e determinar a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem.

A autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, pelo boletim unificado de fls. 06/07, auto de apreensão de fls. 08, laudo de exame cadavérico de fls. 34/36, laudo de exame do local do crime de fls. 42/56, relatório conclusivo de inquérito policial de fls. 62/63, elementos informativos e diversos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, destaco que a vítima foi encontrada morta na residência em que coabitava com o acusado. O laudo de exame cadavérico constatou a presença de mais de 20 (vinte) lesões perfuroincisas no corpo da vítima, concluindo que a causa da morte foi anemia aguda devido a hemorragia externa, provocada por danos causados
por arma branca.

Além disso, destaco que o laudo pericial foi conclusivo quanto ao cometimento da conduta por meio cruel.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado confirmou ter desferido golpes de faca contra a vítima, alegando, no entanto, que a conduta foi realizada para repelir injusta agressão contra sua integridade física, pois Nelciely, sob efeito de entorpecentes e álcool, havia o atacado previamente com instrumentos perfurocortantes. Vejamos trecho do interrogatório do acusado:

Que estava com a vítima há 06 meses; que moravam juntos; que a vítima entrou em sua vida após pedir para fazer uma comida em sua casa, lavar uma roupa; que, com pena, deixou; [...] que a vítima pediu para morar com ele e que aceitou até que ela arrumasse um serviço; que foram passando os meses; que a vítima começou a apresentar que era usuária de drogas; que a vítima argumentava que era bom e que, em casa, ninguém iria ver; que, infelizmente, foi deixando; que arrumou um serviço num quiosque, em Piúma, para a vítima trabalhar de garçonete; que a vítima começou a se apoderar do dinheiro; que começou a ficar valente, usando drogas, pedras de crack; que, no dia anterior ao fato, chegou em casa primeiro; que, quando a vítima chegou, colocou dez pedras de crack em cima da cama; que saiu para comprar cervejas a pedido da vítima; que, quando chegou em casa, a janela estava pregada; que a vítima pegou sua chave e colocou no bolso e disse que ninguém iria sair porque tinha gente andando atrás da casa; que disse para a vítima que não tinha ninguém e que era emoção da droga; que a vítima lhe ofereceu a droga, mas que não aceitou; que tomou uma pinguinha; que, quando foi na geladeira para pegar um pouco de água, a vítima lhe desferiu uma facada que acertou no braço; que a vítima desferiu uma facada em seu pescoço, quando ele agarrou a faca; que a vítima puxou a faca cortando seus dedos; que um dos seus dedos foi decepado; que tudo ocorreu em questão de segundos; que a faca bateu em seu peito, mas conseguiu tirar também; que começou a perder sangue demais e a pedir que a vítima liberasse a porta para que fosse ao hospital; que não dizia que era a vítima, sim que era o ladrão, para tentar que ela liberasse a porta; que a vítima se negou e disse que ele iria morrer aos pouquinhos; que tinha sangue para morrer dentro de casa; que a vítima passou uma mensagem escrita, mas que não sabe para quem foi; que a vítima foi para o guarda-roupa colocar roupa na bolsa; que desarmou a vítima e pegou o facão, momento em que a vítima lhe atacou de faca outra vez; que jura, perante a luz, que não viu mais nada, só viu depois quando a vítima estava morta; que pegou um alicate e arrancou o prego que a vítima pregou na janela; que pulou para fora em desespero; que ligou para o filho pedindo socorro; que foi conduzido ao hospital; [...] que a vítima usou um monte de entorpecente para acabar com sua vida; que foi obrigado a agarrar com ela; que, se não fizesse o que fez, ele quem estaria morto [...]

Assim, constato que existe um conjunto probatório apto a fundamentar a condenação do acusado pelo Conselho de Sentença.

Quanto à legítima defesa, entendo oportuno ressaltar que a causa excludente da ilicitude, com previsão no art. 25 do Código Penal, refere-se à conduta do agente motivada pela necessidade de repelir uma agressão injusta, utilizando-se de meios moderados, em defesa de direito próprio ou de terceiros, diante de uma ameaça atual ou iminente.

Por outro lado, a legítima defesa em excesso exculpante, embora ausente de previsão legal, ocorre quando é oposta à injusta agressão, atual ou iminente, reação intensa que ultrapassa os limites adequados a fazer cessar a agressão. Nesse caso, conforme construção doutrinária e jurisprudencial, a reprovabilidade da conduta excessiva poderia ser afastada, excluindo-se a culpabilidade do agente.

Dito isso, constato que a irresignação da defesa reside, portanto, no fato de que a sua versão dos fatos, no sentido de que o acusado agiu em legítima defesa em excesso exculpante, decorrente de alteração psicológica por medo da vítima, não foi acolhida pelo Conselho de Sentença.

Ocorre que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal, como já consignado, adentrar no mérito do acerto ou desacerto, mas tão somente verificar se foi proferida com fundamento em lastro probatório mínimo que sustente a tese acolhida, que, no presente caso, foi a tese arguida pelo Ministério Público.

Reafirmo que a desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, somente se justifica quando restar demonstrado, de forma inequívoca, que a decisão está dissociada do conjunto probatório constante dos autos.

Diante disso, inexistindo evidente desconformidade entre o veredicto e o acervo probatório, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No que concerne à alegação de que o acusado é primário e de bons antecedentes, ainda que não haja pedido específico para reavaliação da pena-base, entendo que tal argumento não cabe para modificar a reprimenda-base fixada na sentença.

Isso porque, não houve valoração negativa dos antecedentes pelo Juiz Presidente, pois apenas os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram valorados desfavoravelmente ao réu, como segue:

Primeira fase do cálculo da pena: a) Culpabilidade: me parece acentuadamente negativa, posto que o Réu aproveitou-se da confiança que ganhou da vítima (com quem convivia), a reclamar apenamento mais rigoroso. O abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a referida vetorial. Assim, a ação do réu neste sentido torna sua conduta altamente reprovável, merecedora de elevada censura; b) Antecedentes: o réu não detém maus antecedentes; c) Conduta Social: não há nos autos elementos suficientes para aferição da conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorá-la; d) Personalidade: também não há nada nos autos digno de valoração negativa; e) Motivos do crime: o motivo do delito encontra-se ligado certamente ao uso de drogas pela vitima; f) Circunstâncias do crime: pode ser avaliado negativamente com fundamento no intenso sofrimento da vítima e a violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal; g) Consequências do crime: tenho que não há registro nos autos de nenhuma consequência extra penal merecedora de análise; h) Comportamento da vítima: a vítima, ao que se denota do caderno processual, não contribuiu para o evento delituoso. Desta forma, cotejando as oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que apenas duas delas são desfavoráveis ao acusado (culpabilidade e circunstâncias do crime), razão pela qual, proporcionalmente, fixo-lhe a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, por considerá-la suficiente e necessária a reprovação e prevenção do crime praticado.

Conforme entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração das circunstâncias judiciais, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

De fato, a conduta do acusado extrapolou os elementos normais do tipo penal, ao se valer da confiança da vítima em razão da relação de coabitação com ela mantida, justificando a negativação da culpabilidade.

Ainda, efetivamente evidenciados aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo para justificar a majoração da pena, visto que o réu ocasionou intenso sofrimento à vítima ao exercer sobre ela violência exacerbada e desproporcional, vide laudo de exame cadavérico.

Nessa senda, entendo que foi adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, com fundamento na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Por fim, no que tange o pedido para recorrer em liberdade, verifico que o acusado permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual e que a própria sentença já o assegurou esse direito, motivo pelo qual entendo que o pedido carece de interesse recursal.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.